Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008482-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL DA SILVA - CPF: 945.259.782-87 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – aquisição de produtos – AUSÊNCIA DE montagem - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 133035791, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de falha na prestação de serviço da reclamada, em razão da ausência de montagem dos produtos adquiridos, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, no mês de
agosto de 2020
, adquiriu junto à reclamada alguns móveis para sua residência.

Aduz que contratou os serviços da reclamada para montagem dos móveis, sendo agendado para o dia
28/08/2020 (id. 133035768)
, mas o técnico não compareceu na residência da autora.

Afirma que, devido ao não comparecimento dos montadores da reclamada no dia marcado, pagou outra pessoa para montar os móveis, pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme documento anexado no id. 133035770.

A reclamada, por sua vez, afirma que a autora realizou o agendamento da montagem para o combo rack com painel e para o guarda-roupa Dakota para os dias
28/08/2020 e 01/08/2020
. Ocorre que, em nenhum momento a reclamante agendou a montagem do guarda-roupa Delli, restando o
status
aguardando agendamento (id. 133035778).

Em sede de impugnação, a autora afirma que no dia 28/08/2020 apenas 01 (um) guarda-roupa foi montado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e,
comprovou os fatos articulados.

Analisando detidamente os autos, não restou demonstrado através das provas apresentadas pela Reclamante que a montagem do móvel não foi realizada pela Reclamada, cabia a autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito que seria informar de qual produto estava se tratando, visto que há 3 (três) móveis que seriam passíveis de montagem, portanto, resta forçoso reconhecer que todos os móveis não foram montados, posto que, a Reclamada comprovou através de provas que o produto COMBO RACK COM PAINEL MESA DE CENTRO C PRTO NA

e GR DAKOTA PLUS KAPS 5PT 6GV 1PT DESLIZ GR DAKOTA 5PT 6GV 1PT DESLIZAN foram montados, restando apenas o produto GR DELLI DEMOBILE 10P 3GV GR DELLI DEMOBILE 10P 3GV
que a autora devia comprovar que solicitou a montagem dele, todavia quedou-se inerte em se manifestar sobre as provas apresentadas pela Reclamada, logo, assim, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válid
o.
(...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar o agendamento para a montagem do guarda-roupas Delli, cujo ônus lhe cabia.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022